Tribunal: STJ
Processo: 8016920-26.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044290 - BA
(2025/0348273-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CINTIA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: IRAN DOS SANTOS D'EL-REI - BA019224
AGRAVADO
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na Súmula
n. 282 do STF, Súmula n. 284 do STF e deficiência de cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à Súmula n. 282 do STF, Súmula n. 284
do STF e deficiência de cotejo analítico.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de procedimento comum
pedido de danos moraiso com tutela provisória de urgência cujo
c/c
valor da causa foi fixado em R$ 11.243,95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55324023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 815d7b08-ae83-44cb-a570-60b1431b26d1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 815d7b08-ae83-44cb-a570-60b1431b26d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044290 - BA
(2025/0348273-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CINTIA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: IRAN DOS SANTOS D'EL-REI - BA019224
AGRAVADO
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na Súmula
n. 282 do STF, Súmula n. 284 do STF e deficiência de cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à Súmula n. 282 do STF, Súmula n. 284
do STF e deficiência de cotejo analítico.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de procedimento comum
pedido de danos moraiso com tutela provisória de urgência cujo
c/c
valor da causa foi fixado em R$ 11.243,95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54158476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:42
Código de Controle do Documento: 70fe90cf-6124-47b8-9841-c9eebccf6772

5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54158476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:42
Código de Controle do Documento: 70fe90cf-6124-47b8-9841-c9eebccf6772

A parte agravante alega que o acórdão recorrido foi proferido em última
instância pelo tribunal regional e sustenta a existência de dissídio jurisprudencial.
Defende que não há reexame de fatos e provas, porquanto se cuida de
revaloração jurídica de fatos incontroversos, e pontua ter havido ofensa à lei
federal, notadamente aos arts. 30 e 35 do CDC.
Sustenta a aplicação dos arts. 373, I e II, e 341 do CPC e 6o do CDC.
Argumenta sobre honorários recursais à luz do
§ 11, §§ 2o e 3o,
art. 85,
do CPC.
Requerem, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 740.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de procedimento comum
pedido de danos
c/c
morais com tutela provisória de urgência cujo valor da causa foi fixado em R$
11.243,95.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 718-719 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
Documento eletrônico VDA54158476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:42
Código de Controle do Documento: 70fe90cf-6124-47b8-9841-c9eebccf6772

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento
na Súmula n. 282 do STF, Súmula n. 284 do STF e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a desenvolver teses de mérito sobre o
direito do consumidor ao cumprimento forçado da oferta e sobre a existência de
dissídio, violação a dispositivos do CDC e alegar que não há reexame de fatos e
provas
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54158476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:42
Código de Controle do Documento: 70fe90cf-6124-47b8-9841-c9eebccf6772

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54158476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:42
Código de Controle do Documento: 70fe90cf-6124-47b8-9841-c9eebccf6772

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.290 / BA
Número Registro: 2025/0348273-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80169202620228050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CINTIA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO : IRAN DOS SANTOS D'EL-REI - BA019224
AGRAVADO
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADO : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CINTIA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO : IRAN DOS SANTOS D'EL-REI - BA019224
AGRAVADO
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADO : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55298467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:51
Código de Controle do Documento: 566c8750-6918-4001-b523-a06513d726c3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:51
Código de Controle do Documento: 566c8750-6918-4001-b523-a06513d726c3